Tribunal: TJES
Processo: 5000189-20.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Precatório
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000189-20.2023.8.08.0055

AP
ELANTE/
APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

A
PELADO
S
/
APELANTE
S
:
ALESSANDRA DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS
.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA.

1.
O
C. STJ
possui entendimento de
que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado.
Precedentes.

2
.
A
o contrário do
defendido pel
o município
apelante,
a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva, qual seja, pagamento
aos docentes em exercício de regência de classe, do adicional de efetividade sobre os 45 dias de férias, inciando-se em 21/05/2010 até o exercício de suas funções atualmente
, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária
.

3.
A
penas a título de
obiter dictum,
incumbiria ao magistrado examinar os requisitos legais da petição inicial e, desde logo, determinar a regularização, se fosse o caso,
não sendo crível proceder a extinção sem julgamento de mérito sem nem sequer oportunizar a parte ao menos esclarecer o seu pedido,
por afronta à vedação às decisões surpresa (CPC, art. 10).

4
.
Sentença anulada.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer
do recurso de
Alessandra de Freitas Monteiro e outros
e julgar prejudicado o recurso
do Município de Marechal Floriano
.

Vitória/ES, 15 de ab
ril de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-20.2023.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRA DE FREITAS MONTEIRO e outros (4)
APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (5)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000189-20.2023.8.08.0055

AP
ELANTE/
APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

A
PELADO
S
/
APELANTE
S
:
ALESSANDRA DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS
.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA.

1.
O
C. STJ
possui entendimento de
que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado.
Precedentes.

2
.
A
o contrário do
defendido pel
o município
apelante,
a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva, qual seja, pagamento
aos docentes em exercício de regência de classe, do adicional de efetividade sobre os 45 dias de férias, inciando-se em 21/05/2010 até o exercício de suas funções atualmente
, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária
.

3.
A
penas a título de
obiter dictum,
incumbiria ao magistrado examinar os requisitos legais da petição inicial e, desde logo, determinar a regularização, se fosse o caso,
não sendo crível proceder a extinção sem julgamento de mérito sem nem sequer oportunizar a parte ao menos esclarecer o seu pedido,
por afronta à vedação às decisões surpresa (CPC, art. 10).

4
.
Sentença anulada.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer
do recurso de
Alessandra de Freitas Monteiro e outros
e julgar prejudicado o recurso
do Município de Marechal Floriano
.

Vitória/ES, / / .

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de Alessandra de Freitas Monteiro e outros para, no mérito, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso do Município de Marechal Floriano, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5000189-20.2023.8.08.0055

AP
ELANTE/
APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

A
PELADO
S
/
APELANTE
S
:
ALESSANDRA DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
dois
recurso
s
de
Apelação Cível
interposto
s,

respectivamente,
p
elo

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

e
por
ALESSANDRA DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS
em face da r. sentença
(
id.

7536287
)
,

proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da

Vara
Única

de
Marechal Floriano
/ES
que, nos autos
d
o
Cumprimento de Sentença em Ação Coletiva
,
extinguiu o cumprimento de sentença ante a iliquidez e inexigibilidade do título judicial.

I
nicialmente, para fins de organização das matérias, passo ao exame do recurso de ALESSANDRA DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS.

Nesse sentido, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e considerando que aparte apelante já goza do benefício da justiça gratuita,
conheço do recurso
.

Consoante relatoriado, os apelantes sustentam a desnecessidade da prévia liquidação de sentença, uma vez que desde a petição inicial foram elencados os valores e seus titulares, taxa de juros, correção monetária e o lapso temporal aplicável, de modo que a obrigação depende apenas de meros cálculos aritméticos.

Ressaltam que o valor seria correspondente aquele recebido pelos 30 dias, dividido pela metade, encontrando o valor dos 15 dias restantes em cada período de férias mais um terço faltante.

Salientam que nos autos há fichas financeiras apontando os valores recebidos pelos apelantes durante o período executado, atestado da regência de classe e o vínculo com o município.

Destacam que há distinção entre o seu caso e os precedentes invocados para indicar a necessidade de liquidação, pois estes se referem à condenação genérica por violação a direitos individuais homogêneos, enquanto naquele o direito é coletivo em sentido estrito.

Assim, requerem a reforma da sentença para reconhecer a desnecessidade e liquidação prévia à execução. Subsidiariamente, pleiteiam a conversão da execução em liquidação de sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a execução individual da sentença coletiva ocorrer sem a prévia liquidação.

A
jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado.
No mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado
(Aglnt no RESP 1.840.244/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020; Aglnt nos EDCL no AREsp 1.158.508/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.850.199; Proc. 2019/0350868-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 30/06/2022)

Igualmente
é a inteligência do disposto no artigo 509, §2º, do CPC:
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil define duas modalidades de liquidação da sentença: I) por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; e II) a liquidação pelo procedimento comum, quando há necessidade de alegar e provar fato novo.

Assim sendo,

ao contrário do
defendido pel
o município
apelante,
a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº
0000652-28.2015.8.08.0055
, qual seja,
pagamento
aos docentes em exercício de regência de classe, do adicional de efetividade sobre os 45 dias de férias, inciando-se em 21/05/2010 até o exercício de suas funções atualmente
, depende de simples cálculos aritméticos mediante a consideração das rubricas elencadas nas fichas financeiras multiplicadas por 1,5 e com incidência de juros de mora e correção monetária
.

Inclusive, foram juntadas fichas financeiras dos exequentes e planilha contendo o valor total da execução de cada servidor, corroborando a conclusão da
desnecessidade de liquidação da sentença.

Ademais,
em hipótese de execução individual de sentença proferida em ação coletiva relativa a pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos assentou o C. STJ
a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor
,
de modo que

deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito
. (EDcl no REsp 1834790/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/06/2020).

Para além desse ponto, apenas a título de
obiter dictum,
incumbiria ao magistrado examinar os requisitos legais da petição inicial e, desde logo, determinar a regularização, se fosse o caso, não sendo crível proceder a extinção sem julgamento de mérito sem nem sequer oportunizar a parte ao menos esclarecer o seu pedido, por afronta à vedação às decisões surpresa (CPC, art. 10).

Sobre a questão, já definiu o Col. Superior Tribunal de Justiça que extinção do processo sem julgamento do mérito por indeferimento da petição inicial
quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC
(REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022).

P
ortanto, no presente caso deve ser reconhecida a execução individual de sentença coletiva sem a prévia liquidação, por serem suficientes os
simples cálculos aritméticos
para a apuração do valor devido a cada exequente
.

A
nte o exposto,
CONHEÇO

do recurso de
Alessandra de Freitas Monteiro e outros

e a ele DOU PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença
e

d
etermin
ar
o retorno dos autos
à
Comarca de origem para
o
regular prosseguimento
do feito,
com a continuidade do cumprimento de sentença sem a prévia liquidação
.

Por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso do Município de Marechal Floriano.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto acompanhando a douta relatora.
Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões